Tribunal: STF
Processo: ARE 1536918
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Parcelamento de Débitos. Confissão de Dívida. Inafastabilidade da Jurisdição. Ofensa Reflexa. Súmulas 279 e 280/STF. Pedido não reconhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    2. O acórdão recorrido manteve a sentença que considerou válida a adesão da recorrente a programa de parcelamento de débitos tributários, mesmo diante de alegações de vícios na apuração do débito.



    3. A recorrente alegou violação dos arts. 5º, XXXV, e 150, IV, da Constituição Federal.



    4. A decisão agravada considerou que a análise da questão demandaria reexame de provas e interpretação de legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, considerando a necessidade de reexame de provas e interpretação de legislação infraconstitucional local.



    III. Razões de decidir



    6. O recurso extraordinário não merece provimento, pois a análise da questão demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.



    7. A alegada violação à Constituição é apenas reflexa, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    8. A jurisprudência do STF consolida o entendimento de que questões que demandam reexame de provas ou interpretação de normas infraconstitucionais não são passíveis de análise em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    10. Agravo interno conhecido e não provido.